Tribunal: CARF
Processo: 10830.007480/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.007480/2007-03
ACÓRDÃO
2001-007.849 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
JOSÉ OSVALDO PAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração para declarar nula a decisão de primeira
instância.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OMISSA NA APRECIAÇÃO DOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE.
É nula a decisão que não aprecia todas as matérias ou documentos trazidos
na impugnação. Processo conduzido com erro. Documentos apresentados
a tempo pelo contribuinte não foram juntados aos autos. Necessário o
retorno à unidade de origem para nova decisão sob pena de supressão de
instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para anular a decisão de primeira
instância, de modo que o processo retorne à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a
devida análise dos argumentos e provas trazidos a tempo e modo pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.849 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007480/2007-03
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de petição apresentada pelo contribuinte recebida como embargos
declaratórios em face do acórdão n° 2001-005.889, de 26/04/2023 - fls. 224/227, proferido pela
1a Turma Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF, que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA- PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS
RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À ATIVIDADE ECONÔMICA DESVINCULADA DE EMPREGO. LIVRO-
CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A ausência de comprovação das despesas registradas pela técnica do livro-caixa impede o
restabelecimento das deduções pleiteadas.
Em petição de fls. 160/168 o sujeito passivo esclarece que antes da decisão de
primeira instância, e após a própria Administração Pública ter concedido prazo para juntada de
documentos comprobatórios aos autos os referidos documentos foram protocolados. Todavia,
não foram apreciados pela DRJ, tendo ele sido intimado da decisão que manteve o crédito
tributário sob o fundamento que suas alegações não teriam sido comprovadas.
Ato contínuo foi protocolado recurso voluntário em que foi montada uma linha do
tempo salientando que os documentos exigidos pela fiscalização, em especial, cópia do livro caixa
foi devidamente protocolado.
Decisão de fls. 145/150 julgou improcedente o recurso voluntário confirmando os
argumentos da decisão de primeira instância – ou seja – que o contribuinte teria deixado de trazer
aos autos elementos comprobatórios do seu direito.
Às fls. 364 despacho de encaminhamento deixa claro que os documentos que o
sujeito passivo alegou ter protocolado de fato foram apresentados, mas nunca foram juntados no
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.849 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007480/2007-03
3
presente processo, o que somente aconteceu em 26/09/2023 – data posterior à decisão da DRJ e
do recurso voluntário, é ver:
Devidamente cientificado(a) (fls. 155) do acórdão CARF no 2001-005.889 – 2a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária (fls. 145/150) que negou provimento a seu recurso
voluntário, o(a) Contribuinte apresentou contestação às fls. 160/168 argumentando que com a
dilação do prazo solicitada, e concedida pela Receita Federal do Brasil, havia sim apresentado
tempestivamente os documentos solicitados para comprovação da realização das despesas
declaradas em livro Caixa, e junta documentos protocolados junto à DRF/Campinas/SP (fls.
169/277).
Em consulta aos sistemas da RFB foi encontrado o e-dossiê 10010.008452/0312-05, data de
protocolo em 19/03/2012, que contém documentos que não foram juntados ao presente
processo quando o e-dossiê 10010.008452/0312-05 foi protocolado. Copiei na data de hoje todos
os documentos do e-dossiê supra para o presente processo (fls. 278/363).
Assim sendo, retornem-se os autos ao CARF – Conselho Administra1vo de Recursos Fiscais para
análise, informando que o processo foi retornado à fase de julgamento do recurso voluntário no
sistema Sief-Processos.
Às fls. 367/370 o então Presidente da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 22/12/2022,
admitiu os embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Conforme relatado, os embargos ora apreciados foram integralmente admitidos –
por meio do despacho de fls. 367/370 – nos termos do Art. 116 do RICARF, cabendo à turma
passar a sua apreciação.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
O objetivo dos embargos é a apreciação dos documentos que subsidiam a tese
defensiva do sujeito passivo.
A linha do tempo do presente caso é a seguinte:
 06/07/2007 – foi protocolada pelo sujeito passivo solicitação de revisão de
lançamento;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.849 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007480/2007-03
4
 25/07/2007 – foi protocolada petição no bojo da solicitação de revisão de
lançamento acima mencionada apresentando documentos complementares da
fonte pagadora;
 06/09/2007 - a solicitação de revisão foi deferida parcialmente – contra o valor
remanescente foi apresentada impugnação administrativa;
 19/01/2012 – o contribuinte foi intimado para no prazo de 30 dias juntar nos
autos o livro caixa – intimação SECAT 56/2012;
 17/02/2012 – foi apresentado pelo contribuinte pedido de dilação de prazo de
mais 30 dias para atendimento da intimação, o que foi feito por meio do dossiê
de no 10010.008302/0212-21;
 21/03/2012 – o pedido de prorrogação de prazo foi DEFERIDO pela RFB, de
modo que foi concedido ao contribuinte prazo adicional de 30 dias para a
juntada dos documentos. Vale a transcrição do despacho:
“Tendo em vista o pedido de prorrogação de prazo solicitado por meio de requerimento no e-
processo – dossiê eletrônico no 10010.008302/0212-21, e as razões apresentadas pelo seu
procurador, num prazo adicional de 30 (trinta) dias para atendimento da INTIMAÇÃO SECAT no
56/2012, comunico que seu pedido está DEFERIDO.
Esclarecemos que tão logo possa atender a intimação nos remeta resposta para prosseguir no
julgamento desde e-processo.”
 19/03/2012 – antes mesmo de ter sido intimado quanto ao deferimento de seu
pedido, o sujeito passivo, por meio do dossiê de no 10010.008452/0312-05
apresentou os documentos comprobatórios solicitados, em especial, as
despesas registradas no livro caixa relativo ao calendário de 2004;
 20/03/2012 – foi julgada a impugnação apresentada pelo contribuinte em
absoluta desconformidade com o andamento do processo. Nesse momento o
crédito tributário foi mantido sob a justificativa que o sujeito passivo não havia
comprovado suas alegações;
 13/04/2012 – o contribuinte foi intimado da decisão da DRJ;
 30/04/2012 – foi apresentado recurso voluntário com a presente linha do
tempo e toda a descrição do que aconteceu nos autos;
 26/04/2023 – foi proferida decisão do CARF que não enfrentou nenhum dos
argumentos trazidos pelo contribuinte em sua peça, tendo a decisão se
limitado a repisar os fundamentos da decisão da DRJ – qual seja – a não
apresentação de documentação que comprovasse suas alegações;
 15/08/2023 – o contribuinte foi intimado da decisão do recurso voluntário;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.849 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007480/2007-03
5
 15/09/2023 – foi protocolada petição – recebida como embargos – que, mais
uma vez, explica que os documentos apresentados não foram considerados
pelas decisões de 1a e de 2a instância;
 26/09/2023 – despacho de encaminhamento expressamente reconhece que os
documentos apresentados pelo contribuinte relativos ao dossiê de no
10010.008452/0312-05 não haviam sido juntados aos autos, o que somente
ocorreu nesta data;
 22/12/2023 – petição protocolada pelo contribuinte em 15/09/2023 foi
recebida como embargos;
A linha do tempo acima é bastante clara – e didática – e comprova que os
documentos que foram, inclusive, solicitados pelo Fisco foram devidamente apresentados pelo
sujeito passivo dentro do prazo que lhe foi concedido para tanto. E, ainda assim, o processo seguiu
uma marcha paralela em que as decisões anteriormente nele proferidas foram desconsideradas e
os documentos não foram juntados.
Ora, como não haviam sido anexados aos autos é evidente que a conclusão à qual
chegou a DRJ não poderia ter sido outra. No bojo do recurso voluntário os autos poderiam ter sido
baixados em diligência, ou qualquer outra providência poderia ter sido tomada tendo em vista que
o sujeito passivo a todo momento salientou que lhe foi deferido prazo para juntada e que os
documentos foram sim apresentados. No entanto, os documentos ainda não haviam sido juntados
ao processo no momento em que o CARF se debruçou sobre ele.
Somente após nova manifestação do contribuinte – em que novamente toda a linha
do tempo é reconstituída – foi que sobreveio despacho de encaminhamento reconhecendo o erro
da RFB na condução do processo ao não juntar os documentos que foram devidamente
apresentados pelo sujeito passivo.
É nesse momento que os autos retornam para julgamento na 2a instância em sede
de embargos.
Restou efetivamente comprovado que antes mesmo da decisão de 1a instância ter
sido proferida os documentos expressamente solicitados pela autoridade administrativa foram
apresentados, tendo sido, inclusive, deferido o pedido de dilação de prazo para tanto.
E como consequência tanto a impugnação quanto o recurso apresentado pelo
sujeito passivo foram julgados improcedentes sob o fundamento de que não haviam sido
apresentadas provas.
É, portanto, evidente o cerceamento de defesa uma vez que as razões da defesa e
os documentos por ela trazidos não foram apreciados pela primeira instância, sendo nula a
decisão proferida, bem como é nulo o acórdão de no 2001-005.889.
Nem se alegue que tal nulidade poderia ser suprida no momento do julgamento dos
presentes embargos pois isso caracterizaria supressão de instância, razão pela qual deve ser
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.849 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007480/2007-03
6
declaradas nulas as decisões anteriormente proferidas, por ofensa ao artigo 31 e ao inciso II do
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
Configurada a preterição do direito de defesa no caso concreto não pode ser outro
o entendimento que não o reconhecimento da nulidade, nos termos em que determina o art. 61
do mesmo Decreto no 70.235/1972:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua
legitimidade.
A jurisprudência do CARF é farta no sentido de preservar a competência originária
da instância de piso para apreciação da reclamação interposta contra o ato decisório do Fisco, sob
pena de supressão de instância. A título exemplificativo cito os acórdãos de no 3001- 000.804,
2003-002.970, 2401-010.140, 1201002.641 e 3401-012.430.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, com efeitos
infringentes, para anular a decisão de primeira instância, de modo que o processo retorne à DRJ
para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos e provas trazidos a
tempo e modo pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 377
DF CARF MF
Original